Tribunal: STF
Processo: MS 25299
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-14
Data de publicação: 2006-06-14

Ementa:
EMENTA: I. Desapropriação: reforma agrária: alegação improcedente
de fracionamento da propriedade rural, em virtude de doação, do qual
 resultaram diversas outras, caracterizadas como médias propriedades
 rurais (CF, art. 185, I; L. 8.629/93, art. 4º, parágrafo
único).
1. Caso em que o imóvel rural desapropriado foi doado,
por escritura pública, com cláusula de reserva de usufruto vitalício
 em favor dos doadores, extinta com o falecimento do
doador-sobrevivente: não providenciada a individualização das glebas
 pelos impetrantes após o falecimento do usufrutuário sobrevivente e
 não registrada a escritura pública de divisão elaborada para
atender a exigência - ante a vedação constante no § 4º do art. 2º da
 L. 8.629/93 - mantém-se a unidade do imóvel para fins de reforma
agrária.
2. O recolhimento individualizado do Imposto Territorial
 Rural, conforme o procedimento previsto no Estatuto da Terra (L.
4.504/64), se restringe a fins tributários, "não se prestando a ser
usado como parâmetro para o dimensionamento de imóveis rurais
destinados à reforma agrária, matéria afeta à Lei n. 8.629/93 (cf.MS
 24.924, Eros Grau, 10.3.2005).
II. Reforma agrária:
desapropriação: processo administrativo: ausência de ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
1. Alegação de afronta aos arts.
26, § 1º, VI; e 50, I, da L. 9.784/99, que parte de premissa
equivocada e é desmentida pelas informações prestadas pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário.
2. Improcedência da
afirmação de descumprimento do prazo legal para a conclusão do
processo administrativo: o § 4º do art. 2º da L. 8.629/93 não fixa
prazo de validade para a vistoria, apenas determina que, durante o
referido período, as modificações introduzidas no imóvel não deverão
 ser levadas em conta para o efeito de desapropriação (cf. MS
24.113, Maurício Corrêa, DJ de 23.5.2003.
3. Recursos
administrativos, ademais, que, recebidos apenas no seu efeito
devolutivo, nos termos do art. 61 da L. 9.784/99, não obstam o
desenvolvimento do processo.